Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM JUDICIAL. PENHORA. REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se o demandante, ora recorrido, é o legítimo proprietário do automovel descrito na causa de pedir.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou de seu domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 2.1. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial.
3. Na hipótese em exame o embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o automóvel penhorado já não mais pertencia ao devedor.
4. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1226 do Código Civil. Por essa razão o respectivo registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, com o objetivo de proporcionar apenas o devido controle administrativo.
5. Apelação conhecida e desprovida.